Tribunal: CARF
Processo: 11080.917006/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917006/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.931 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
RADIO GAUCHA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE
RETENÇÕES
NA
FONTE
NA
APURAÇÃO
DE
IRPJ.
NÃO
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES E DA TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS DE QUE FORAM DECORRENTES. CABIMENTO.
Para fins de apuração de IRPJ, a legislação prevê que as retenções na fonte são
comprovadas por meio do Informe de Rendimentos e que a dedutibilidade
delas condiciona-se à comprovação da tributação das receitas que sofreram a
retenção.
Ausentes tais elementos de prova, não compete ao julgador realizar auditoria
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917006/2011-52
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917006/2011-52

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata o presente processo do PER/DCOMP eletrônico n°
11081.52817.160207.1.3.02-3000,
transmitido
com
objetivo
de
declarar
a
compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito na data da transmissão de
R$ 534.691,30, proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006. Foram
vinculadas outros PERDCOMPs a igual crédito.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual foi reconhecido em parte o direito creditório, no valor de R$
507.775,76, com homologação parcial da compensação declarada no PERDCOMP
10422.16050.190407.1.3.02-4043. Os outros PERDCOMPs foram homologados
integralmente.
Regularmente cientificada, a contribuinte protocolou suas razões de defesa
alegando, em resumo, que discorda da divergência apontada e está anexando planilha
onde informa os valores retidos de acordo com nosso sistema de contabilidade e
contas a receber relativos aos órgãos públicos federais, com a informação da data do
recebimento, n° da fatura, nome e CNPJ do órgão público, valor da fatura e o
respectivo valor retido na fonte. Em relação ao valor de R$ 3.321,55 relativo a IRRF
sobre mútuos pessoa física, informou o código de receita errado 3426, sendo correto
8053, conforme DARF. Ressalta que, em respeito ao princípio da verdade material,
fica demonstrado que não há insuficiência de crédito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-67.903, de 19 de setembro de 2018 (e-fl. 86).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 100, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “Além da não informação corretamente em suas DIRF's, os órgãos
públicos não costumam enviar os informes de rendimentos aos seus fornecedores. Na sua
manifestação de inconformidade a contribuinte, por não ter os informes de renda, anexou
planilha com dados extraídos de sua contabilidade e contas a receber contendo informação de
data de recebimentos, n° de faturas e o respectivo valor de retenção na fonte.”
Aduz que “...sem os comprovantes em mãos, documentos exigidos pela
legislação, a recorrente anexa faturas e extratos bancários onde registram que os recebimentos
foram pelo valor líquido, motivo pelo qual tem direito a recorrente ao crédito pleiteado.”
Com relação às retenções de IR de código 8053 informa que apresenta os
respectivos comprovantes de recolhimentos com código 8053, razão da conta contábil
024.210301.027 e os respectivos contratos de mútuos que deram origem aos recolhimentos.
Conclui que “Diante dos princípios da verdade material acima expostos e da
demonstração cabal da pertinência do crédito requerido e que a fiscalização não considerou, não
resta alternativa a este órgão julgador senão o reconhecimento do direito creditório e
cancelamento da exigência do despacho decisório e da manifestação de inconformidade
improcedente no Acórdão 09-67.903, ora recorrido.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917006/2011-52

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado parcialmente, pelo Despacho Decisório de e-fls. 29,
o reconhecimento de direito creditório a título de Retenções na fonte, constante do PER/DCOMP
no 11081.52817.160207.1.3.02-3000.
O acórdão recorrido corroborou com a decisão da autoridade administrativa,
lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do original):
(...)
Segundo o Despacho Decisório emitido pela unidade preparadora, o total confirmado de
IR Retido na Fonte corresponde a R$ 40.844,34 e as parcelas não confirmadas ou
confirmadas parcialmente constam do Detalhamento do Crédito que acompanha o
Despacho Decisório, conforme demonstrativo a seguir:
CNP: C :I -OI te
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.000.000/000191
6190
S.224,47
5.328,69
2.895,78 Retenção na fonte comprovada parcialmente
00.360.305/000104
6190
3.701,50
2.613,65
1.037,85 Retenção na fonte comprovada parcialmente
00.394.411/000109
6190
13.604,92
0,00
13.604,92 Retenção na fonte não comprovada
00.394.528/000516
6190
144,89
0,00
144,89 Retenção na fonte não comprovada
02.030.715/0001-
6190
1.153,44
0.00
1.153,44 Retenção na fonte não comprovada
05.465.936/000199
6190
835,43
0,00
835r43 Retenção na fonte não comprovada
33.000.167/000101
6190
S.933,94
5.417,05
3.516,B9 Retenção na fonte comprovada parcialmente
90.721.994/0001-
2G
3426
3.321,55
0,00
3.321,55 Retenção na fonte não comprovada
90.976.853/000156
6190
568,27
213,48
354,79 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Total
40.483,41
13.572,87
26.915,54

Total Confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 40.844,34
No sistema DIRF, mantido pela RFB, as informações fornecidas pelas fontes pagadoras,
como se depreende das telas abaixo, confirmam a apuração realizada no Despacho
Decisório.
(...)
Sobre o tema, o RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, assim dispõe:
Art.942.As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei n° 4.154, de 1962, art. 13, §2°, eLei n°6.623, de 23 de março de 1979, art. 1°).
Parágrafo único.O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 86).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917006/2011-52

Art.943.A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei n° 2.124, de
1984, art. 3°, parágrafo único).
§1°O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei n° 4.154, de 1962, art. 13, §1°).
§2°O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1°e 2°do art. 7°, e no §1°°do art. 8°(Lei n° 7.450,
de 1985, art. 55).
Além da comprovação da retenção sofrida, deve-se verificar ainda se os
rendimentos que a geraram foram oferecidos a tributação, como consta da Súmula do
CARF:
Súmula CARF n° 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
(...)
Com base nesse dispositivo, considerando-se as informações declaradas em DIRF
pelas fontes pagadoras, o Despacho Decisório se mostra correto, uma vez que computou
como CSLL retida na fonte o percentual de 1% sobre o rendimento informado pela fonte
pagadora.
O comprovante de retenção emitido por cada fonte pagadora em nome da
contribuinte é a documentação necessária para comprovação das retenções sofridas pela
empresa, conforme determina a legislação.
A planilha trazida pela contribuinte, por ela preenchida, não substitui o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Para fazer prova da retenção sofrida, sem a apresentação do documento exigido
pela legislação, somente com comprovação de que os rendimentos que entraram no caixa
da empresa, relativos às transações realizadas com as fontes pagadoras, correspondem ao
valor líquido da operação (rendimentos percebidos reduzidos das retenções sofridas).
Como a contribuinte não apresentou a documentação exigida pela legislação e não
trouxe provas contundentes das retenções sofridas, faz-se desnecessário verificar se os
rendimentos que geraram as retenções foram oferecidos à tributação.
Da leitura dos excertos supra, observa-se que a legislação tributária condiciona a
dedutibilidade das retenções na fonte na apuração do lucro do contribuinte à satisfação de duas
condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora;
2) Tributação das receitas que sofreram as retenções.
O então manifestante não apresentou informe de rendimentos das retenções e
tampouco comprovou o oferecimento à tributação das receitas de que foram geradas.
No Recurso Voluntário, o Recorrente argumenta, em suma, que os órgãos
públicos não costumam enviar os informes de rendimentos a seus fornecedores e que, por isso,
elaborou planilha com dados extraídos de sua contabilidade contendo informações de data de
recebimentos, n° de faturas e respectivo valor de retenção na fonte.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917006/2011-52

Tendo em conta o princípio da verdade material e com base nos argumentos e
documentos apresentados pelo Recorrente, elaborou-se o seguinte quadro:
CNPJ
Empresa
No Nota Fiscal
Vencimento Valor
RETENÇÕES
-FONTE
e-fls.
CEF
151205
10.960,00 s/destaque
129

CEF
301005
2,628,60 s/destaque
133

CEF
301205
6.468,00 s/destaque
138

CEF
300606
3.916,64 s/destaque
141

CEF

300606
12.210,80 s/destaque
142

CEF

300706
7.502,40 s/destaque
143

CEF
301006
11.961,60 s/destaque
154
MPAS
301105
1.372,06 s/destaque
130

MIN. CID.
140106
4.704,00 s/destaque
131
BB
100106
3.763,20 s/destaque
132

BB
300106
24.696,00 s/destaque
135

BB
151106
58.200,00 s/destaque
153
ANC
300106
24.030,00 s/destaque
136

SAPR

300106
115.344,00 s/destaque
139

SAPR

300606

13.706,00
s/destaque
162

SAPR

300606

7.476,00
s/destaque
163

SAPR
300506

12.460,00
s/destaque
159

SAPR

300106

92.275,20
s/destaque
164
PETRÓLEO
BRASILEIRO

150806
3.032,96 s/destaque
145

PETRÓLEO
BRASILEIRO

150806
11.601,07 s/destaque
146

PETRÓLEO
BRASILEIRO
150806
45.372,00 s/destaque
148

PETRÓLEO
BRASILEIRO
150806
17.010,00 s/destaque
150

PETRÓLEO
BRASILEIRO

150806
10.886,40 s/destaque
151

PETRÓLEO
BRASILEIRO

281006
26.796,00 s/destaque
155

PETRÓLEO
BRASILEIRO

301006
21.924,00 s/destaque
156

PETRÓLEO
BRASILEIRO

010206
5.644,80 s/destaque
158

EBTU

300506

2.281,44
s/destaque
161
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917006/2011-52

Vê-se que as notas ficais colacionadas não possuem destaque das supostas
retenções e que algumas foram emitidas no ano de 2005, o qual não é objeto de análise dos
autos.
Constata-se, ainda, que as referidas notas ficais não estão acompanhadas de
documento bancário ou recibo de pagamento, de modo a assegurar o recebimento do preço pelo
sacado pelo valor liquido da operação.
De arremate, verifica-se que o Recorrente não juntou aos autos cópia de seus
registros contábeis (livros diário, Razão, Lalur), de modo a demonstrar a certeza e liquidez dos
rendimentos e retenções que integraram a DIRF para o período-base examinado.
Assim, não houve comprovação das retenções e do oferecimento das receitas de
que decorreram exigida pela legislação tributária, motivo por que não assiste razão ao Recorrente
quanto ao ponto examinado.
Com relação ao debate sobre mútuos de pessoas físicas, o acórdão recorrido assim
manifestou-se:
(...)
No tocante aos mútuos de pessoa físicas (código 3426), a contribuinte alega que
errou ao informar o código de receita, sendo correto 8053, e junta à sua defesa DARF
de recolhimento sob referido código.
O código de receita 8053, segundo o MAFON (Manual de Fonte do ano-
calendário 2006), corresponde a "Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em
Fundos de Investimento", entre elas "Rendimentos auferidos nas operações de mútuo
de recursos financeiros entre pessoa física e jurídica", em que o beneficiário é a pessoa
física, ou seja: a Rádio Gaúcha ao pagar rendimentos à determinada pessoa física,
provenientes de mútuo entre elas, sob o código de receita 8053, deveria realizar a
retenção na fonte, para posterior recolhimento, e este rendimento teria tributação
exclusiva na pessoa física.
Assim, quem arcou com o ônus do pagamento do tributo foi o beneficiário do
rendimento, que teve reduzido do valor a receber o IR retido, não cabendo à fonte
pagadora utilizar o IR por ela retido na apuração de saldo negativo.
Os DARFs apresentados confirmam somente que o recolhimento do tributo foi
realizado pela contribuinte e, até prova em contrário, o beneficiário do rendimento que
suportou o ônus da tributação foi a pessoa física mutuante que sofreu a retenção pela
fonte pagadora quando da percepção de seus rendimentos.
(...)
Nas suas razões de defesa o Recorrente alega que os comprovantes de
recolhimentos com código 8053 estão sendo apresentados com o recurso, além do razão da conta
contábil 024.210301.027 e os respectivos contratos de mútuos que deram origem aos
recolhimentos.
Do exame da questão depreende-se que a contestação da não homologação da
compensação é, na verdade, um requerimento de retificação do PER/DCOMP, conforme
mostram os excertos seguintes da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 6):
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917006/2011-52

Considerando a natureza da matéria -retificação do PER/DCOMP - não é possível
a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência
para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte, órgão legitimado e competente para
análise de tais pedidos.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato
deve ser levado a conhecimento da autoridade administrativa para ser objeto de revisão de ofício,
na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em
questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c
o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).
Mesmo que, por hipótese, fosse reconhecida a competência do colegiado para
análise do tema, constata-se que as fichas apresentadas no Recurso Voluntário (três) não tem o
condão de comprovar as alegações do Recorrente de modo a conferir certeza e liquidez ao
crédito pretendido na forma do artigo 170 do CTN3, eis que, ainda que tenham sido extraídas do
Livro Razão, este não foi apresentado na sua integralidade, juntamente com os respectivos

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917006/2011-52

termos de abertura, de encerramento e com a devida autenticação, motivo por que não se
prestam aquelas à confirmação de informações de qualquer natureza.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital